Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 1008241-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - DIREITO PENAL INTERTEMPORAL - ART. 4o DO PROVIMENTO No 008/2007/CM - PROIBIÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 - REALIDADE DOS AUTOS – AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DOS PROVIMENTOS 08/2007/CM E 45/2007/CGJ - INSTÂNCIA PENAL INICIADA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.
O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, "momento-critério" processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.
Conflito procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008241-31.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MARIA INES GOMES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), UELES VIANA DE SOUZA - CPF: 141.792.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (SUSCITANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - DIREITO PENAL INTERTEMPORAL - ART. 4o DO PROVIMENTO No 008/2007/CM - PROIBIÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 - REALIDADE DOS AUTOS – AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DOS PROVIMENTOS 08/2007/CM E 45/2007/CGJ - INSTÂNCIA PENAL INICIADA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.

O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, "momento-critério" processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Conflito procedente.

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Jurisdição visa estancar dúvida sobre a Vara competente para o processo e julgamento da Ação Penal sob o no 0000175-87.1998, ajuizada em desfavor de
UELES VIANA DE SOUZA
, qualificado, denunciado pela prática, em tese, da conduta típica prevista no Artigo 121, §2o, I, c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, praticados contra a vítima MARIA INES GOMES DA COSTA.

Consta que, o juízo
da 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS declinou
da competência para o processo e julgamento do crime imputado ao acusado
, por entender que
“a Resolução do TJ-MT/OE no 03, de 28 de maio de 2020, alterou a competência das varas criminais desta comarca, assim
, esta vara possui competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher
...”
(pag. 238-PDF).

Contudo
, por meio da decisão lavrada 304/309-PDF, a autoridade judiciária da VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (
suscitante
) daquela Comarca, que recebeu os autos, observou
“...não possui competência na hipótese vertente, em razão dos fatos objeto da demanda serem anteriores à Lei 11.340/2006, que é menos favorável ao acusado. (pag. 306-PDF).
, houve por bem
suscitar o Conflito Negativo de Jurisdição
, remetendo a questão a esta Corte de Justiça.

Em caráter provisório, foi fixado o Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis para apreciar eventuais medidas de urgência por ter realizado a instrução criminal, oportunidade que também foi dispensada a colheita das informações das autoridades envolvidas (Id. 87841983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. WESLEY SANCHEZ LACERDA, opina pela
improcedência do conflito,
devendo ser declarada a competência da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta mediante publicação.

V O T O

Egrégia Turma:

A controvérsia a ser dirimida trata-se do Juízo Suscitante considerar que a competência para julgar fatos classificados como violência doméstica e familiar contra a mulher ocorridos
antes da vigência da Lei Maria da Penha é da 1a Vara Criminal de Rondonópolis:

“...na hipótese vertente, que visa apurar a prática de crime de homicídio tentado, ocorrido em 12/08/1996, ou seja, antes da vigência da Lei Maria da Penha, não resta a este Juízo outra alternativa senão a declaração de incompetência para processar e julgar a presente Ação Penal.”
(pag. 310-PDF).

No caso dos autos trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face do

réu de UELES VIANA DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe as práticas das condutas típicas previstas no Artigo 121, §2o, I, c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, conforme termo da denúncia, a qual destaco o seguinte trecho,
verbis
:

“No dia 12/08/1996, por volta das 20:30 horas, nas proximidades da Mercearia

Mendes situada no Bairro São Sebastião II, nesta cidade, mediante emprego de uma faca, o denunciado desferiu um golpe contra sua ex-amásia Maria Inês Gomes da Costa, causando-lhe grave lesão descrita no auto de exame de corpo de deito.

Após separar-se do ex-amásio, a vítima passou a sofrer constantes ameaças de morte, tendo, por isso, comparecido na delegacia especializada de defesa da mulher onde formalizou a ocorrência . Ciente do fato, o denunciado abordou a ofendida quando esta retornava de um centro espírita e após hostiliza-la pela atitude tomada, avançou sobre ela, desferindo-lhe um certeiro golpe de faca na região do pescoço, só não a matando pelas razões anteriormente apontadas”
(Denúncia pag. 75-PDF).

A denúncia foi recebida em 11/02/1998
pelo Juízo da 1a Vara Criminal.

O processo foi suspenso com base no Artigo 366 do Código de Processo Penal, além de ter sido decretada a prisão preventiva do acusado (ID 45121523).

O acusado foi preso em 25/07/2020, na Comarca de Barra do Garças-MT (ID 45121523).

O Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em data de 10/08/2020 revogou a prisão preventiva do acusado, mediante a fixação de algumas medidas.

Em 16/09/2020, o Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca declinou a competência ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, considerando os termos da Resolução TJ-MT/OE no 03 de 28 de maio de 2020.

Diante disso
, o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher suscitou o Conflito Negativo de Jurisdição, pelos argumentos acima já consignados.

Assim, a controvérsia busca dirimir qual órgão jurisdicional compete processar e julgar o crime de tentativa de homicídio supostamente cometido por
pelo réu contra a sua ex-convivente,
no ano de 1996, antes da vigência da Lei no 11.340/2006, e a denúncia foi recebida em 11/02/1998.

Pois bem.

É cediço que em matéria de direito processual penal vigora o princípio
tempus regit actum
(art. 2o do CPP), ao passo que a lei processual penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, sedo vedado o efeito retroativo, próprio das leis materiais penais
stricto sensu
.

Nesse sentido, destaco julgado da 5a Turma do STJ, no que compreende normas de cunho processual
“...a sua aplicação é imediata, ainda que em relação a processos já em curso, nos termos do art. 2° do Digesto Processual Penal (princípio do efeito imediato da norma processual penal ou tempus regit actum)”
(AgRg no HC n. 562.733/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2020).

Outrossim, não se descuida que a matéria aqui tratada (competência) é afeta ao direito processual, ao passo que o fato do delito ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei 11.340/06 não impede a subordinação da ação penal à competência especializada, como é o caso dos autos.

Contudo,
o presente conflito deve ser julgado procedente.

O art. 74 do CPP define que
“a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”.

Visando dar cumprimento à determinação legal, seis meses após a promulgação da Lei Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 9/2007, de 8 de março de 2007, orientando os Tribunais de Justiça na criação e estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nas capitais e no interior, com a implementação de equipes multidisciplinares (art. 14 da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006).

Em atendimento a essa Recomendação, o Conselho da Magistratura do c. Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou o
Provimento n. 08/2007/CM
, atribuindo, em seu art. 1o, § 3o, à Corregedoria-Geral da Justiça definir a competência das Varas para o processo e julgamento dos feitos criminais de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – Lei no 11.340/2006 “Lei Maria da Penha” nas comarcas onde não houvesse Varas Especializadas.

Note-se, com atenção, que o art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, previu, com letras garrafais, que
“Art. 4o -
Não haverá redistribuição dos processos precedentes ao início da vigência da Lei n.o 11.340/2006
”
(Provimento 008/2007/CM).

A delimitação temporal acima enfocada teve por escopo observar o entendimento pacificado pelo Pretório Excelso, no RHC 83181/RJ, segundo o qual a criação de novas varas não poderia implicar a incompetência superveniente do Juízo onde se iniciou a ação penal, especialmente porque, cumpre-lhe dar cumprimento à regra da
perpetuatio jurisdictionis
, corolário do princípio do Juiz Natural, fixada no art. 43 do CPC/15 (antigo art. 87 do CPC/73):

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo
a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da
perpetuatio jurisdictionis
, descreve que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, “momento-critério
” processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior criação, instalação ou remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E JUÍZO DE FEITOS GERAIS - CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006, PORÉM, DENÚNCIA OFERECIDA RECENTEMENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Apesar de o caderno policial em exame ter corrido sob a jurisdição da Segunda Vara Criminal, é certo que o respectivo processo judicial, que se iniciará com o recebimento da denúncia (já oferecida), deverá tramitar na Vara Especializada de Violência Doméstica, visto que terá seu marco primitivo quando já vigente há muito tempo a Lei no 11.340/2006, pouco importando, destarte, o fato de o crime apurado ter ocorrido em data anterior à criação da Vara Especializada. Conflito negativo julgado improcedente”
[TJMT, CJ 79423/2010, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/6/2011, Publicado no DJE 10/6/2011].

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - DIREITO PENAL INTERTEMPORAL - ART. 4o DO PROVIMENTO No 008/2007/CM - PROIBIÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 - REALIDADE DOS AUTOS – AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DOS PROVIMENTOS 08/2007/CM E 45/2007/CGJ - INSTÂNCIA PENAL INICIADA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.

O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, "momento-critério" processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Conflito procedente”
[TJMT, CJ (N.U 0000407-40.2002.8.11.0006, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018].

Por assim dizer, por mais que a Resolução n. 08/2020/OE haja redefinido a competência do Juízo da 4a Vara Criminal, ressalvando os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, obviamente quis limitar o alcance da competência aos fatos onde a Lei Maria da Penha é aplicável efetivamente, o que não é o caso, onde a Lei n. 11.340/2006 é inaplicável de pleno direito.

O que importa, para fins de redistribuição ou não das ações penais, é a ocorrência ou não do recebimento da denúncia, por força da previsão do art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM.

Assim, na comarca de Rondonópolis, pode existir ações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher que tramitam perante Juízo diverso da 1a Vara Criminal daquela comarca,
a exemplo daquele cujo recebimento da denúncia ocorreu antes da publicação do Provimento n. 45/2007/CGJ
[que definiu a competência relativa aos feitos cíveis e criminais oriundos de delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a Mulher], sem que haja qualquer pecha de nulidade a ser considerada,
porque a eleição do critério determinante para a redistribuição das ações penais desse gênero é a data do recebimento da denúncia.

Assim, sem mais delongas, considerando que a denúncia da presente ação penal, oferecida ao Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, posteriormente redistribuída para o Juízo da 1a Vara Criminal da mesma comarca, foi recebida em 11/02/1998 (pag 74-PDF), antes, portanto, da modificação da competência formalizada pelo Provimento n. 45/2007/CGJ, está proibida a redistribuição da ação penal, ex vi do art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM.

Ante o exposto, em
dissonância com parecer,

JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Jurisdição, e declaro competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021